Tribunal: TJDFT
Processo: 0704622-20.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. BOLETO FALSO. FRAUDE. PAGAMENTO RECEBIDO POR TERCEIROS ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO DEMONSTRADA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. Há pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial não apreciado pelo Juízo a quo. Tendo em vista a ausência de impugnação ao pleito e a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), defiro a gratuidade de justiça ao recorrente.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor com pedido de reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do réu no pagamento de indenização por dano material e moral. O pedido de ressarcimento do prejuízo material se baseia no pagamento de boleto de prestação mensal do plano de saúde, cujo valor não foi direcionado ao beneficiário. Assim, requer a condenação do recorrido no ressarcimento da importância despendida e no pagamento de indenização por dano extrapatrimonial.
3. Não assiste razão ao autor/recorrente. Conforme acertadamente reconhecido na sentença, não há nos autos provas de que o boleto emitido de forma fraudulenta tenha sido encaminhado ao autor pelo réu. Ademais, no próprio recibo de pagamento consta como beneficiário pessoa jurídica diversa do recorrido. Portanto, não há provas de que houve falha na prestação do serviço contratado com o réu, tampouco de que o recorrido tenha recebido de forma duplicada, sendo o autor/recorrente vítima de fraude.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, cuja exigibilidade ficará suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.